Tribunal: STF
Processo: HC 211357
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 717.018/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Trata-se de comunicação de prisão em flagrante dos autuados Rafael Alves de Paula, Maximiano Souza Fernandes e Daniel Elias de Souza qualificados, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288 c/c artigo 304 do Código Penal. Após analisar atentamente as razões apresentadas pela Defensoria e pelo MP. entendo que a prisão dos custodiados deva ser convertida em preventiva. A prisão deu-se sob circunstâncias que apontam no sentido de que os três pretendiam praticar delitos em conjunto, inclusive havendo papeis que propiciariam a confecção de documentos falsos. Vale ressaltar, por oportuno, que Maximiano, apesar de tecnicamente primário, possui processo por porte ilegal de arma de fogo de uso proibido em andamento. Rafael possui execução penal em andamento por roubo. Daniel, por sua vez, apesar de tecnicamente primário, não ofertou versão crível para estar na companhia dos demais custodiados. As circunstâncias da prisão dão ideia de que o trio permaneceria junto por dias e, conforme já dito, possuíam objetos que apontam no sentido de que pretendiam praticar crimes em conjunto. Importante ressaltar, inclusive, que houve tentativa de destruição de um telefone celular dentro da viatura que conduzia os custodiados, a demonstrar a tentativa de eventualmente dificultar a atividade policial de investigação. O fato de os custodiados dizerem que tem ocupação licita é situação que depende da juntada aos autos de documentos aptos a tanto, o que não ocorreu até o momento. Diante disso, é possível vislumbrar que os custodiados, caso sejam soltos, poderão delinquir, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para resguardo da ordem pública (art. 312 do CPP). Vale ressaltar que os crimes investigados possuem penas que ultrapassam o patamar previsto no art. 313, inc. I, do CPP. Pelos motivos acima apontados, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Saem os custodiados intimados da conversão. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes:



    [...]



    Analisando os motivos da pretensão, bem como atento à legislação específica aplicada ao caso, a priori, percebo não haver elementos que me levem à concessão da liminar. É que, ao contrário do sustentado pela impetração, a decisão a quo (anexo n.º 13), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, em razão da existência dos requisitos da cautelar máxima (CPP, arts. 312 e 313, I), sobretudo em face da garantia da ordem pública. 



    Afinal, consta nos autos que Daniel Elias supostamente associou-se com terceiros para confeccionar documentos falsos para fins espúrios. Logo, a prematura revogação do cárcere pode inviabilizar a noção de respeito ao ordenamento social, tão caro à expectativa de segurança da população. 



    Por isso aqui, em análise perfunctória percebe-se que a decisão impugnada não traduz ato de coação ilegal a justificar a antecipação da tutela. Isso porque o presente momento se prende à rasa análise da legalidade da medida constritiva ou constatação de gritante violação ao direito deambular do paciente, o que, primo ictu oculi, não se observa. 



    No mais, no que tange ao pedido de trancamento da persecução penal ante a ausência de justa causa, não percebi que referida mácula restaram caracterizadas prima facie, a ponto de ensejar uma decisão de plano. De qualquer sorte, entendo que a matéria melhor estará joeirada ao crivo da Turma Julgadora, por ocasião do julgamento do mérito. 



    Ante o exposto: 



    1. Indefiro o pleito liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 5). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por decisão de decretação de prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata do delito, não justificando assim a manutenção da medida extrema; e (b) a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente se mostra evidente uma vez que está sendo acusado de cometimento de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente